Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021461-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABRICIO GOMES ALMEIDA - CPF: 049.302.251-16 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n.°
8.213/91 não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

FABRICIO GOMES ALMEIDA

contra sentença proferida pelo Juízo da

1
o
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
e Rondonópolis
/MT
, que nos autos da
Ação
de
Previdenciária para
Concessão de Auxílio-Acidente

no
1021461-19.2023.8.11.0003
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual
.

Em suas razões recursais (
Id.
216681557
),
a parte
apelante

argumenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, devido
à
s sequelas
decorrentes do acidente ocorrido
, qual seja, lesão no dedo indicador esquerdo (CID10.S61), vez que impede de ter total capacidade para realizar su
as atividades laborais.

Argumenta, que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade. Nesse sentido, sustenta que, mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa.

Destaca
, ainda,

que o Magistrado não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Portanto, requer o recebimento e provimento do recurso para que seja concedido o auxílio-acidente, em virtude da redução
incontestável de sua capacidade laborativa.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

217945650
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FABRICIO GOMES ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente no 1021461-19.2023.8.11.0003, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca a re
visão d
a sentença,
argumentado que,
faz jus a concessão do auxílio-acidente, conforme evidenciado pelos documentos médicos acostados aos autos.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4o, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte
autor/apelante não está incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
216681539
), conforme evidenciado:

“
(...)

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de
contribuir
com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Fabrício Gomes Almeida constatou ausência de redução da
capacidade
para o trabalho habitual.

Quesitos da Parte Autora

4. Qual membro atingido no acidente?

O membro superior esquerdo.

6. A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Não. Prejudicado

9. Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Não de forma relevante. Apesar da existência de mínimas reduções nas amplitudes de alguns movimentos do 2o dedo da mão esquerda (membro não dominante),
os danos funcionais não implicam redução da capacidade para o trabalho habitual.

10. A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Não. Prejudicado. Prejudicado. Prejudicado.

11. A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?
Não.

12. A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função
habitual
?

Não.

16. Havendo incapacidade, mensurar:

• Extensão dos danos;
Prejudicado
, pois não há incapacidade.

• Capacidade residual de trabalho;
Prejudicado
, pois não há incapacidade.

• Possibilidade de readaptação ou reabilitação;
Prejudicado
, pois não há incapacidade.

• Percentual de invalidez (tabela da Susep);
Prejudicado
, pois não há incapacidade.

• Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima;
Prejudicado
, pois não há incapacidade.

• Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas.
Prejudicado, pois não há
incapacidade
.

Quesitos do INSS – Quesitos

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

Acidentária.

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Não.

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE
( x
)

9.1.1. Justifique:
a avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais – em mão não dominante – não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do
acidente
). Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
(...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte
apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4o, inciso I do Decretono 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que nãoapresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

A
demais
, a impugnação à perícia médica feita pel
a parte
apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024